Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717741-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Terezinha Cristina Firmino da Cruz Agravados: Itamar Evaristo Lopes Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezinha Cristina Firmino da Cruz contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0701875-97.2021.8.07.0020, assim redigida: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, há matéria preliminar arguida e questão processual pendente a decidir, restando definir a necessidade de distribuição do ônus da prova, temas que se passa a análise. Da litispendência A parte requerida iniciou sua defesa processual sustentando litispendência da presente ação com o feito no 0726492-23.2017.8.07.0001 em tramitação na 1a Vara Cível de Brasília. Contudo, sem razão a parte requerida. Com efeito, não há que se falar em litispendência, tendo em vista que com a presente ação o autor requer a alienação judicial de 50% (cinquenta por cento) das construções e benfeitorias existentes no imóvel situado no Lote 44, da Chácara 32, da Colônia Agrícola Vicente Pires. De igual forma, a alienação judicial 50% (cinquenta por cento) do apartamento 501, vaga de garagem 61/61A, do Bloco F, Lotes 5 e 7, da Rua 12 Sul, Lotes 6 e 8 Rua 13, Água Claras-DF, bem como os alugueis no período de uso dos imóveis exclusivamente pela ré. Já na ação de cumprimento de sentença no 0726492-23.2017.8.07.0001 em tramete na 1a Vara Cível de Brasília, a discussão refere-se ao pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, apartamento 501, vaga de garagem 61/61A, Bloco F, Lotes 5 e 7, Rua 12 Sul e Lotes 6 e 8, Rua 13 Sul, Águas Claras-DF. Ademais, o pedido de extinção de condomínio foi negado pelo 1a Vara Cível de Brasília. Rejeito, portanto, a preliminar de litispendência. Da impugnação ao valor da causa Entendo que a arguição deve ser rejeitada. O valor atribuído à causa deve corresponder, em regra, ao proveito econômico a ser obtido com a ação. No caso, embora a parte requerida alegue que o autor seria proprietário de apenas 50% dos imóveis, eventual alienação será sobre sua integralidade e não apenas da cota parte do requerente. Os imóveis em questão foram avaliado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), de modo que é esse o valor que deve ser atribuído à causa, mais o valor que a parte requerente pretende à título de alugueis (R$ 110.800,48). Com base nessas considerações, rejeito a preliminar. Da gratuidade de justiça O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida em contestação, tenho que o pleito deve ser indeferido. Embora a parte requerida tenha alegado suposto estado de hipossuficiência econômica, ela se qualificou como militar da reserva, tendo demonstrado auferir renda mensal superior a R$ 8.000,00 (ID 88569010 - Pág. 1),de modo que possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial. Embora a parte executada alegue a realização de despesas com o pagamento de tratamento de saúde se seus filhos, tal fato, por si só, não afasta sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das despesas processuais. A assistência judiciária gratuita tem por objetivo viabilizar o acesso à justiça daqueles que teriam comprometido seu mínimo existencial caso houvessem que arcar com os custos daí decorrentes. Não é lícito às partes, todavia, elegerem como prioritárias a realização de outras despesas, não relacionadas a seu mínimo existência, reduzindo sua capacidade de pagamento para, dessa forma, faz jus à gratuidade. Some-se a isso, que a parte requerente, em réplica, comprovou que paga pensão alimentícia aos filhos do casal no valor de aproximadamente R$ 2.500,00. Dessa forma, entendo que a parte requerida possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu mínimo existencial. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Da instrução probatória Trata-se de ação de extinção de condomínio cumulada com alienação judicial. Afirma a parte autora que desde a decretação do divórcio e da partilha homologada em juízo vem tentando realizar a divisão dos bens, com o objetivo de receber a sua cota parte dos imóveis objeto da partilha. Alega que a ré faz uso exclusivo dos imóveis. Declara que, ante a inviabilidade de continuação do condomínio, requer a extinção com a alienação do imóvel e pagamento a título de aluguel pelo uso do imóvel. Em contestação, a parte ré refuta todos os pedidos iniciais. Para o deslinde da causa, entendo desnecessária a produção de outras provas, sendo imprescindível, todavia, esclarecer o valor atual do imóvel, que apresentados levantamentos por uma só das partes. Esclareça-se que, no que concerne à alienação do bem, não chegando as partes a um consenso, este deverá ser alienado em hasta pública (art. 730 do CPC) pelo seu valor de mercado. Diante de tais premissas, dou o feito por saneado, ao tempo em que rejeito as preliminares arguidas pela ré. EXPEÇA-SE mandado de avaliação do apartamento 501, vaga de garagem 61/61A, do Bloco F, Lotes 5 e 7, da Rua 12 Sul, Lotes 6 e 8 Rua 13, Água Claras-DF, bem como das construções e benfeitorias existentes no imóvel situado no Lote 44, da Chácara 32, da Colônia Agrícola Vicente Pires, para que o oficial de justiça verifique o valor de venda atual dos bens, além de avaliar o valor dos alugueis . Juntado a avaliação, dê-se vista às partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida em contestação. Na forma do art. 370 do CPC, tem-se por desnecessária a apresentação de outras provas. Cumpridas todas as diligências, remetam-se conclusos para julgamento.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26150554), em síntese, que é pessoa hipossuficiente economicamente, pois não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Argumenta que a demanda originária é idêntica à ação que deu origem ao processo em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília-DF (no 0726492-23.2017.8.07.0001). Assim, conclui que a relação jurídica processual originária deve ser extinta sem o exame do mérito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja extinta a relação jurídica processual originária sem o exame do mérito em razão da litispendência. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força do requerimento de gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 26218989 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente demonstrar a alegada hipossuficiência. A recorrente ressaltou ser responsável pelas despesas de 2 (dois) filhos, que exigem gastos excepcionais, pois são portadores de Transtorno do Espectro Autista e de Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD), de acordo com os documentos referidos no Id. 26367815. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, quanto ao requerimento de concessão de gratuidade em relação ao presente recurso, é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente é de R$ 21.150,64 (vinte e um mil cento e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), nos termos do documento acostado aos presentes autos (Id. 26367835). Com efeito, os gastos demonstrados pela agravante são aqueles comuns e necessários a sua subsistência. Além disso, a maior parte dos gastos com a saúde do seu núcleo familiar já é descontada em folha de pagamento, resultando, ainda assim, em valor líquido superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pela agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. A esse respeito, atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, passo ao exame do objeto principal do recurso Na presente hipótese a pretensa questão a ser devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de litispendência e a consequente possibilidade de extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito. Assim, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à existência de litispendência. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1256820, 07025947620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que eventual caracterização de litispendência enseja a extinção da relação jurídica processual por meio de sentença, nos moldes do art. 485, inc. V, do CPC. Logo, trata-se de questão que deve ser suscitada por meio de preliminar em recurso de apelação, uma vez que a postergação do seu exame não prejudica regular o curso do processo originário. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso e indefiro o requerimento de gratuidade de justiça, razão pela qual concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente regularizar o recolhimento do preparo recursal. Superado o aludido prazo com o cumprimento da ordem, arquivem-se os presentes autos. Cientifique-se o Juízo singular da decisão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator